Tribunal: TJDFT
Processo: 0708628-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Processo 0708628-67.2020.8.07.0000 Agravantes CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Agravado LUIZ CARVALHO BERNARDES FILHO Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0008119-24.2013.8.07.0001), ajuizada por LUIZ CARVALHO BERNARDES FILHO. Segundo a agravante, há necessidade de reforma da decisão agravada, na medida em que, não assiste razão à aplicação de multa do art. 523, § 1°, do CPC e dos honorários advocatícios. Enfatiza que o perito deve considerar a evolução dos cálculos homologados, afastando o valor fixo de R$ 470.559,97, sob pena de favorecimento ao enriquecimento ilícito. Aduz que a multa do art. 523 do CPC deverá incidir somente quanto ao remanescente do débito, se houver, abstraído o valor já depositado pela Agravante e cujo levantamento pela parte Agravada fora determinado e já realizado. Entende que, caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, nos termos do art. 917, § 2o do Código de Processo Civil, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito insculpido nos moldes do art. 884 do Código Civil. Alega que não remanescem dúvidas de que a Agravante realizou o pagamento integral do montante devido ao Agravado, portanto, não há falar em condenação da entidade em multa e honorários advocatícios. Assim, requer-se a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspenso o cumprimento de sentença, bem como os efeitos dela decorrentes. No mérito, requer seja o presente recurso provido, para reformar a r. Decisão Interlocutória, afastando-se a aplicação da multa prevista e os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC sobre a totalidade do débito, de modo que incida apenas sobre o valor remanescente, se houver. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Agravo em Recurso Especial No 1.427.717 – DF (pág. 1452, do processo no 0008119-24, ID 44682520), entendeu que a conclusão adotada no julgamento do Agravo de Instrumento no 20160020098692, não destoa do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Restou decidido que “Quanto ao afastamento da multa prevista no art. 475-J do CPC/73, em razão da efetivação da garantia realizada com o depósito judicial ou fiança bancária da obrigação no prazo legal”, o STJ “tem entendimento assente de que o termo "pagamento", constante do referido dispositivo legal, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação, permitindo o imediato levantamento por parte do credor”. A decisão da Corte Superior consignou “a devedora não realizou o pagamento até o dia estipulado na intimação realizada com base no artigo 475-J do CPC de 1973, pois apenas fez depósito para garantir o juízo para apresentação de impugnação do cumprimento da sentença, e, portanto, seria cabível a multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC/1973”. “Dessa forma, consoante afirmado pela col. Corte de origem, houve apenas depósito para garantia do juízo para impugnação do cumprimento da sentença, de maneira que não há falar em isenção da devedora ao pagamento da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC/1973”. “Em relação aos honorários de advogado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese”. Asseverou ainda que, “como a devedora não realizou o pagamento até o dia estipulado na intimação realizada com base no artigo 475-J do CPC de 1973, pois apenas fez depósito para garantir o juízo para apresentação de impugnação do cumprimento da sentença, seria cabível a multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC/1973”. A multa a que se refere o art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Assim, se o devedor não o efetuar o pagamento de forma espontânea no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO REALIZADO COMO GARANTIA DO JUÍZO E POSSIBILITAR A IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.Agravo por instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, manteve a multa de 10%, do art. 475-J, do Código de Processo Civil/73, repetido no art. 523, § 1o, do Código vigente. 2. O depósito judicial, para garantir o juízo e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o adimplemento voluntário da obrigação e, por isto, não afasta a multa.2.1.A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor correspondente esta disponível ao credor. 3. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ: "(...) A satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente. Permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa. Precedentes.. 2. O fato de a impugnação ao cumprimento de sentença trazer como matéria de defesa a alegação de excesso de execução não afasta, a priori, o cabimento da multa prevista no art. 475-J do CPC/1973. (...)". (AgInt no REsp 1369644/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/06/2016) 3. Agravo provido. (20150020280508AGI, Relator Designado: João Egmont 2a Turma Cível, DJE: 26/8/2016) A alegação de que a multa de 10% deve incidir sobre o valor remanescente (valor principal deduzido o valor pago), não deve prosperar, haja vista que o acórdão determinou que o percentual deveria recair sobre o cálculo da dívida. No tocante à condenação aos honorários, quem deu causa ao procedimento é que deve suportar todos os custos de satisfação do crédito. Confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No presente caso discute-se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na fase de cumprimento de sentença. 2. Consoante entende a jurisprudência pátria compete ao devedor, na fase de cumprimento de sentença, a antecipação dos honorários periciais, visto que a responsabilidade pelo pagamento deve ser imputada a quem deu causa ao procedimento. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada”. (Acórdão 1193420, 07021593920198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2019.) Assim, deve ser mantida a decisão quando afirma que a parte exequente deve suportar o ônus do pagamento dos honorários, mesmo que tenha antecipado o pagamento. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator